Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FILMAGENS, DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. POSSIBILIDADE. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 05 ANOS (PERÍODO DEPURADOR). MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. TRÁFICO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE IGREJA. CORREÇÃO. AGLOMERAÇÃO. GRANDE MOVIMENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Apelações interpostas pelas Defesas Técnicas dos réus contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais no quarto de hotel em que o suspeito estava hospedado para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o delito do artigo 28, da LAD, se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada.
5. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens, imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas, depoimentos de usuários e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
6. Segundo entendimento jurisprudencial, as condenações anteriores transitadas em julgado há mais de cinco anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu. Precedentes.
7. Não caracteriza bis in idem a utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência. Precedentes do TJDFT e STJ.
8. A orientação jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável o aumentar da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável. Entretanto, afigura-se adequado promover maior aumento na pena-base quando são várias as condenações consideradas para macular os antecedentes penais.
9. Comprovado que a traficância se deu nas proximidades de igreja, incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores do local, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. Precedentes.
10. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a reincidência ou maus antecedentes , o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe.
11. Recursos conhecidos. Recurso do réu T. H. S. d. S. parcialmente provido. Recurso dos réus L. M. D. e M. S. A. desprovidos.